Tribunal: STF
Processo: HC 191579
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Os impetrantes, por intermédio da Petição/STF nº 75010/21, buscam a reconsideração da decisão pela qual indeferi a liminar requerida. 
    Aduz, em suas razões, a necessidade de se interromper suposto constrangimento ilegal decorrente “da audiência de instrução e julgamento com previsão de interrogatório dos réus na ação penal 001/2.13.0049499-7, para o dia 03 de agosto de 2021, (...)” 
    Para a defesa, “o Paciente poderá ser interrogado em ação penal intentada com base em provas ILEGAIS (...)” 
    É a síntese do necessário.
    Decido.
    Não obstante os argumentos trazidos à baila, mostra-se recomendável que se aguarde o julgamento de mérito desta impetração, mormente se levado em conta a compreensão já externada na decisão liminar de que a efetivação da medida cautelar de busca a apreensão questionada, em uma primeira análise, encontra-se devidamente justificada e individualizada, havendo, inclusive, menção a específica e detalhada à pessoa, com delimitação da abrangência da diligência. 
    Reitero a compreensão da Corte no sentido de que 
    “[o] sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este seja investigado, pode ser alvo de busca e apreensão, observando-se os limites impostos pela autoridade judicial.” (HC nº 91.610/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/10)
    Ainda que assim não fosse, não vislumbro a presença do periculum in mora, pois não há indicação de que o paciente esteja na iminência de sofrer algum tipo de restrição à sua liberdade de locomoção, ou qualquer outro ato processual, de natureza irreversível, potencial de constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, sendo os argumentos dos requerentes insuficientes para infirmar a decisão liminar proferida, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente